Tribunal: TJDFT
Processo: 0726934-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITOS AUTORAIS. CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO. COMERCIALIZAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei no 9.610/98, quem reproduz obra literária sem expressa autorização de seu autor responde objetivamente pelos danos causados.
2. Cabe à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).
3. No caso concreto, a empresa autora não demonstrou que a ré disponibilizava material preparatório para concursos sem sua autorização. 3.1. A ré negou os fatos a ela imputados, bem como as conversas transcritas em ata notarial não identificam a ré e sequer trazem a suposta chave pix informada. Ademais, a operadora de telefonia confirmou que o número de celular pertence a pessoa estranha aos autos.
4. Apelação não provida. Unânime.